Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734323-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DA ROCHA E CYSNE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabrício de Oliveira em face da r. decisão (ID 205643635, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Maria Auxiliadora da Rocha e Cysne, indeferiu o pedido de penhora de crédito da executada. Narra, em resumo, que o d. magistrado determinou a penhora de semovente (Cavalo) de propriedade comum da devedora e do ex-marido dela, o qual estava com a posse e tutoria do animal. Contudo, a despeito de nomeado depositário fiel, o tutor alienou o semovente, mas não repassou para a devedora a metade do valor da venda. Sustenta que, nos termos do art. 855 do CPC/15, quando a penhora recair em crédito do executado, ela será considerada realizada com a intimação do terceiro devedor, para que não pague ao executado, e com a intimação do executado para que não pratique ato de disposição do crédito. Esclarece que a certeza do crédito virá com a oitiva do ex-marido, sobre as circunstâncias em que alienado o bem comum do casal, bem como do terceiro adquirente, em audiência previamente designada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “penhora sobre o crédito informado, a ser aperfeiçoada com a intimação do terceiro devedor e da executada, nos termos do art. 855, do CPC.”. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Das razões expostas no presente recurso, depreende-se a necessidade de análise da questão após o estabelecimento do devido contraditório, pois os fatos alegados pelo Exequente/Agravante não prescindem de dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Na decisão proferida em 24/4/2024 (ID 194364173, na origem), o d. magistrado determinou a penhora de semovente, nos seguintes termos: “De outra parte, ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para deferir o pedido pleiteado pela parte autora de penhora de 50% do semovente cavalo Ralisco JMEN II. 1.1. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem respectivo, o qual se encontra estabulado na Sociedade/Federação Hípica de Brasília, sediada no SHIP/SUL, Lote 8, Setores Complementares, Brasília/DF. 1.2. Determino que seja nomeado fiel depositário semovente, nos termos do art. 840, §2o, do CPC, o atual detentor da posse do animal, o Sr. Renato Cavalcanti e Cysne, CPF sob no 120.687.641-72, residente e domiciliado no SMLN MI, trecho 07, chácara 32, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.540-075. 1.3. O múnus de depositário de bens se trata de um encargo que depende de aceitação da pessoa indicada. Inexistindo anuência da pessoa indicada, O mandado deverá ser devolvido sem cumprimento e o autor intimado a indicar novo depositário do semovente penhorado. 1.4. Intime-se o patrono da parte autora de que deverá acompanhar a distribuição da diligência e fornecer os meios necessários ao seu cumprimento, devendo efetuar contato prévio com a Central de Mandados, mediante agendamento via e-mail institucional (coama@tjdft.jus.br). 1.5. Intime-se a parte executada quanto à penhora, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 1.6. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.7. Realizada a intimação da parte executada, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e retorne-se os autos conclusos para decisão.” O referido animal não se encontra estabulado no local mencionado pelo credor (ID 199900257) e há indicação de que a atual proprietária dele é Danielle de Oliveira Carvalho Moreira (ID 205315465). Como destacado pelo próprio Recorrente, a certeza do crédito em favor da executada decorrente da venda do animal, especialmente das circunstâncias em que ocorreu a alienação, virá com o esclarecimento dos fatos, após oitiva do ex-marido dela, depositário fiel do semovente, bem como da suposta adquirente. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão deduzida nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que obsta reconhecer a plausibilidade do direito vindicado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator